Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-91.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência apontada com base em condenações que indicam reincidência, também identificada, afrontando-se a Súmula 241 do STJ – Consideração da violação de livramento condicional, referência que se confunde com o reconhecimento da recidiva – Alusão a paraplegia de corréu, condição que não poderia prejudicá-lo a

Ementa:
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência apontada com base em condenações que indicam reincidência, também identificada, afrontando-se a Súmula 241 do STJ – Consideração da violação de livramento condicional, referência que se confunde com o reconhecimento da recidiva – Alusão a paraplegia de corréu, condição que não poderia prejudicá-lo a qualquer título, ainda que decorrente de roubo anterior – Reprovação a mentira no interrogatório, prerrogativa do exercício da autodefesa – Argumentos inidôneos para elevação das básicas – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência – Única condenação anterior levada em conta – Redução do aumento a 1/6.
4. Majorante do emprego de arma – Ratificação – Suficiência da palavra da vítima – Precedente do STF – Aumento em consonância com o art. 68, parágrafo único, do CP, sem cumulação com acréscimo pelo concurso de agentes.
5. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da corporal combinado com a recidiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500346-91.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DIOGO
DA SILVA, JOSE ANTONIO DA COSTA JUNIOR, NIVALDO NUNES SANTOS
JUNIOR e DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento aos recursos de Diogo da Silva, José Antônio da Costa Júnior, Douglas
Alexandre Santos e Nivaldo Nunes Santos Júnior para, afastando as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e atenuando o acréscimo pela reincidência, reduzir as penas a 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem alteração do regime
inicial, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo unitário, vencida a Des. Angélica de
Almeida, que excluía o emprego de arma e, aplicando o aumento mínimo pelo concurso
de agentes, diminuía as reprimendas em maior extensão, para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 14 (quatorze) diárias, no piso, conforme
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500346-91.2018.8.26.0535
Apelantes: DIOGO DA SILVA, JOSE ANTONIO DA COSTA JUNIOR,
NIVALDO NUNES SANTOS JUNIOR e DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.150
1. Roubo majorado Suficiência de provas Condenação
mantida.
2. Penas
Má antecedência apontada com base em
condenações que indicam reincidência, também identificada,
afrontando-se a Súmula 241 do STJ Consideração da violação
de livramento condicional, referência que se confunde com o
reconhecimento da recidiva Alusão a paraplegia de corréu,
condição que não poderia prejudicá-lo a qualquer título, ainda
que decorrente de roubo anterior Reprovação a mentira no
interrogatório, prerrogativa do exercício da autodefesa

Argumentos inidôneos para elevação das básicas Exclusão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo
acréscimo.
3. Reincidência Única condenação anterior levada em conta
Redução do aumento a 1/6.
4. Majorante do emprego de arma Ratificação Suficiência
da palavra da vítima Precedente do STF Aumento em
consonância com o art. 68, parágrafo único, do CP, sem
cumulação com acréscimo pelo concurso de agentes.
5. Regime inicial
Fechado obrigatório pelo patamar da
corporal combinado com a recidiva.
Diogo da Silva, José Antônio da Costa Júnior, Douglas
Alexandre Santos e Nivaldo Nunes Santos Júnior foram condenados pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos a 16 (dezesseis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incursos no art. 157, § 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal.
Inconformados,
pleiteiam
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pedem redução das penas-base
aos mínimos legais e compensação do aumento pela reincidência com a
atenuante da confissão espontânea na fase de inquérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
460/463),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, quando William Souza do
Nascimento
caminhava
pela
via
pública,
Nivaldo,
Douglas
e José
desembarcaram de automóvel conduzido por Diogo e abordaram a vítima.
Anunciando assalto com pistola em punho, o primeiro réu tomou a carteira do
ofendido. Douglas, por sua vez, apanhou a mochila. Por fim, sob os gritos de
José para que se apressassem, os roubadores retornaram ao carro e neste
fugiram com Diogo.
Pouco depois, já alertada a polícia militar sobre o crime,
milicianos avistaram o veículo. Notando que correspondia à descrição
recebida, deram ordem de parada. Diogo então acelerou, mantendo fuga por
cerca de um quilômetro, até capotar. José e Douglas ainda tentaram se evadir
a pé, dispensando os R$ 85,00 subtraídos da vítima, mas também foram
detidos.
Interrogado, Diogo disse que voltava com os corréus de
bar e não atendeu à ordem de parada porque identificou policial que o
ameaçara de morte.
Douglas também afirmou inocência, igualmente alegando
que o grupo apenas retornava de confraternização.
Na mesma linha as versões de José e Nivaldo.
William contou ter sido assaltado por Nivaldo, José e
Douglas, o qual empunhava arma e o agrediu com murro. Seguiu-os, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motocicleta, quando fugiram em carro dirigido com Diogo. Viu este, no assento
de motorista, após o capotamento. Presenciou também a prisão de todos,
recuperando o que haviam subtraído.
O policial Sidney Magalhães relatou que, acionado por
rádio para dar apoio a viatura que perseguia os réus, deteve Nivaldo e Douglas
quando empreenderam fuga a pé após capotamento do veículo. Dentro deste,
estavam José e, ao volante, Diogo. Os quatro confessaram o crime e foram
identificados pela vítima. Não se encontrou a arma utilizada.
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de
provas.
O policial atestou que os apelantes fugiam no carro de
Diogo e, detidos após capotamento, foram identificados por William.
A vítima confirmou o relato da testemunha e identificou os
réus em juízo, apontando Nivaldo, José e Douglas como os agentes que
executaram o assalto e Diogo, visto ao volante do veículo após o acidente,
como aquele que deu fuga aos demais. Declarou ainda que, com a prisão do
grupo, lograda pouco após o assalto, recuperou os bens subtraídos.
Nesse cenário, não se vislumbrando nos autos qualquer
indício de que o ofendido ou a testemunha tivessem interesse em prejudicar
desconhecidos inocentes, a condenação dos recorrentes era mesmo medida
que se impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Incabível exasperação a título de má antecedência, pois
as referidas certidões de fls. 241/255 demonstraram reincidência, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificada. A teor do art. 68 do Código Penal, se vários os episódios
caracterizadores da recidiva, possível aumento maior na segunda etapa da
dosimetria. Inviável a consideração de uns como circunstância judicial
desfavorável e de outros como agravante, pois constituem causas que não se
confundem, consoante a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
Tampouco se sustenta, por se confundir com o
reconhecimento da recidiva, a referência à violação do livramento condicional
por alguns dos réus.
Descabida, a seu turno, a menção à paraplegia de Diogo.
Tal condição, ainda que decorrente de ferimento sofrido em confronto com a
polícia noutro roubo, não poderia ser considerada em prejuízo do sentenciado
a qualquer título.
O mesmo vale para o fato de todos terem mentido em
juízo. O oferecimento de versão que destoe da acusação nada mais
representa do que manifestação da autodefesa, garantida constitucionalmente.
E o exercício de direito, por óbvio, não pode ser reputado como indicativo de
personalidade desajustada.
Assim,
não
subsistindo
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis suscitadas na sentença, exclui-se o correspondente acréscimo.
Correta a identificação da reincidência dos acusados,
comprovada pelas aludidas certidões de fls. 244, 249 e 252/255.
Por outro lado, excessivo o acréscimo de 1/4. A rigor,
considerou-se única condenação anterior de cada sentenciado. Logo, adotado
o critério progressivo de aumento segundo o número de infrações, suficiente a
fração de 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resultado, nesta etapa, as penas ficam definidas em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Mantém-se o aumento de 2/3 pelo emprego de arma,
aplicado com observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, sem
cumulação com o acréscimo cominado pelo concurso de agentes, bem
caracterizado e também reconhecido pelo Juiz.
Ora, a vítima atestou que rendida sob a mira de pistola. É
o que basta para se reconhecer a correspondente causa de aumento da pena,
pouco importando a não apreensão do instrumento, já que a circunstância
pode ser suprida por qualquer outro elemento de convicção, testemunhal
inclusive, sobretudo quando não sobressai do acervo probatório suspeita de
que se tencionasse prejudicar o acusado.
Esse o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do HC no 96099/RS, realizado na sessão plenária de 19
de fevereiro de 2009.
Em consequência, fixam-se as sanções em 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 18 (dezoito) diárias.
Ante o patamar da corporal e a recidiva, inviável para
qualquer dos recorrentes regime inicial diverso do fechado, nos termos do art.
33, § 2o, “b”, do CP.
Frente ao exposto, por maioria de votos, dá-se parcial
provimento aos recursos de Diogo da Silva, José Antônio da Costa Júnior,
Douglas Alexandre Santos e Nivaldo Nunes Santos Júnior para, afastando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e atenuando o acréscimo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência, reduzir as penas a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, sem alteração do regime inicial, e 18 (dezoito) dias-multa, no
valor mínimo unitário, vencida a Des. Angélica de Almeida, que excluía o
emprego de arma e, aplicando o aumento mínimo pelo concurso de agentes,
diminuía as reprimendas em maior extensão, para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 14 (quatorze) diárias, no piso,
conforme declaração de voto.
VICO MAÑAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.399
Apelação n. 1500346-91.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Processo no 1500346-91.2018.8.26.0535 - 2a Vara Criminal
Apelantes
- Diogo da Silva
- José Antonio da Costa Junior
- Nivaldo Nunes Santos Junior
- Douglas Alexandre Santos
Apelado
- Ministério Público
Declaração de voto vencido
Acompanhando-se
no
mais
o
entendimento
firmado pelo Relator, eminente desembargador Vico Mañas, pelo meu
voto, dá-se provimento parcial aos recursos em maior extensão para
afastar a causa de aumento decorrente do uso de arma, eis que não
apreendida e a prova oral não se mostra apta a comprovar tal
majorante.
A alegação da vítima de que um dos apelantes
fazia uso de arma de fogo presta-se para caracterizar a grave ameaça,
que qualifica a subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de
roubo. Vale dizer, subtração de bens e constrangimento à pessoa bem
demonstrados a qualificar a conduta como crime de roubo.
Para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usada, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a
majoração decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo,
como integrante do crime, necessário a comprovação da configuração
típica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior
“A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se
o significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma
majoração da pena, e deve haver configuração típica deste dado de
realidade para, em face da adequação, justificar-se a exasperação da pena
prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP),
ainda que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de
fato representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante
intrínseco do instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo
uso de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias,
que compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de
fogo, na subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, permanece o aumento da pena , em um
terço, pela majorante do concurso de agentes, que resulta evidenciado.
Assim sendo, para cada um dos apelantes,
mantida a pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa,
mantido o aumento de um sexto, pela circunstância agravante da
reincidência, resulta quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-
multa, que, acrescida de um terço, em face da causa de aumento
relativa ao concurso de agentes, resulta seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e quatorze dias-multa, no valor mínimo unitário,
mantido o regime inicial fechado, em face da reincidência.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial aos recursos de Diogo da Silva, José Antonio da
Costa Junior, Nivaldo Nunes Santos Junior e Douglas Alexandre
Santos, em maior extensão, para reduzir a pena, de cada qual, a seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
10221BFF
8
10
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1074DD88
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500346-91.2018.8.26.0535 e o código de confirmação da tabela acima.